Tribunal: TJMT
Processo: 1016695-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016695-97.2021.8.11.0000
RECORRENTE (s): ANTONIO WILMAR DE MIRANDA SOARES
RECORRIDO (s): BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANTONIO WILMAR DE MIRANDA SOARES com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 107365468):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA – PRODUTOR RURAL – RELAÇÃO DE CONSUMO E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO VERIFICADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, consoante inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
II - Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, como na situação específica deste caso, mesmo nas ações bancárias, o que, consequentemente, afasta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do mencionado diploma”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1016695-97.2021.8.11.0000, Relator (a): SERLY MARCONDES, j. em 27/10/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 109736491.
Alega-se violação aos artigos 2o e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que ocorre relação de consumo no presente caso, uma vez que o banco recorrido é prestador de serviço/fornecedor e o recorrente é consumidor, devendo ser aplicado o CDC, invertendo-se o ônus da prova.
Assevera que: “(...) Embora houve decisão no sentido da não aplicabilidade da lei Federal 8.078/90 (CDC) quanto aos produtores rurais, além de absurda e inverídica, de modo que não podem os tribunais criar distinção leia-se, DISCRIMINAÇÃO, onde a lei não o fez, mostra-se patente a aplicação ao caso concreto, de modo que o autor preenche todos seus requisitos estabelecidos em lei, especificamente previstos no art. 2o do CDC ”.
Recurso tempestivo (id. 112685474).
Contrarrazões (id. 113565494).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega que ocorre relação de consumo no presente caso, uma vez que o banco recorrido é prestador de serviço/fornecedor e o recorrente é consumidor, devendo ser aplicado o CDC, invertendo-se o ônus da prova.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Com efeito, a ação originária proposta pelo autor, ora agravante, pretende a revisão das cédulas de crédito rurais de n.os 89/00317-9 e 89/00283-0, emitidas em nome do liquidante, o que demonstra que os empréstimos realizados pelo autor foram utilizados como fomento da sua atividade rural, não se enquadrando, pois, na teoria finalística que admite a inversão do ônus da prova.
Assim, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, como na situação específica deste caso, mesmo nas ações bancárias, o que, consequentemente, não autoriza a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do mencionado diploma”. (id. 107365468) (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
““AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. INSUMO. INCREMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. NOVAÇÃO. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÂNIMO DE NOVAR NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A contratação inserida no âmbito da atividade empresarial, com o intuito de incremento da atividade econômica do contratante, não caracteriza relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).Precedentes.
2. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 322.508/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 22/05/2019). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta aos artigos 2o e 6o, VIII, do CDC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça